Tribunal: TJMT
Processo: 1016079-20.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016079-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ALZEMAR DE SOUZA PINTO - CPF: 406.651.601-78 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (AGRAVANTE), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (AGRAVADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (AGRAVADO), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU O EXCESSO E LIBEROU A PENHORA DE UM DOS IMÓVEIS CONSTRITOS – IMÓVEL RESTANTE QUE NÃO É CAPAZ DE GARANTIR A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REFORMA – EXCESSO NÃO CONSTATADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, não se verifica o excesso apto a justificar a liberação total da penhora de um dos imóveis constritos, pois o leilão do imóvel restante não se mostra suficiente para garantir a execução. A toda evidência, o bem sobre o qual foi mantida a constrição não possui valor comercial em razão da área de servidão administrativa e preservação permanente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ALZEMAR DE SOUZA PINTO E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003063-22.2015.8.11.0003, movida em face de ARISTÓTELES CADIDE DA SILVA E OUTRA, reconheceu o excesso de penhora, nos seguintes termos,
in verbis:

“Sem delongas, como sustenta o executado, o leilão de um único bem, daqueles penhorados, é suficiente para a satisfação da dívida.

Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO formulado pelo executado e determino a liberação da penhora incidente sobre o segundo bem penhorado: MATRÍCULA 50.099- CRI DE RONDONOPOLIS.”

Em breve síntese, a parte agravante aduz que não há excesso de garantia, mas sim total ausência de garantia ao cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser concedido o efeito ativo ao recurso, para a manutenção da penhora do imóvel de Matrícula nº 50.099 até o julgamento deste recurso.

Esclarece que em garantia ao cumprimento de sentença restaram dois imóveis de propriedade dos agravados, de matrículas n.º 50.099 e 132.291, no entanto, os agravados, de modo sorrateiro, desmembraram e retiraram parte das áreas que compunham o imóvel objeto da matrícula nº 132.291, sobre o qual o Juízo
a quo
manteve a constrição, deixando registrado nesta matrícula somente áreas objeto de servidão administrativa para a passagem de linhão de energia elétrica de alta tensão e Área de Preservação Permanente (APP).

Destaca que com o desmembramento da área deste imóvel, houve a perda de valor comercial, assim, torna-se impossível a sua alienação.

Forte no argumento de que o imóvel sobre o qual foi mantida a penhora não possui valor comercial em razão de sua composição, pede a concessão de medida liminar a fim de manter a constrição sobre o imóvel de matrícula n.º 50.099. No mérito, pede a confirmação da liminar. Alternativamente, pede a manutenção da penhora de 50% do imóvel de matrícula n.º 50.099 e nova avaliação do registrado da matrícula de n.º 132.291, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A medida liminar foi deferida na decisão de ID n.º 174156697 para reformar a decisão combatida e manter a penhora de 50% do imóvel de matrícula n.º 50.099-CRI DE RONDONÓPOLIS.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n.º 224639197).

Contrarrazões de ID n.º 226338694. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante sustenta, em breve síntese, que no caso em análise não estão presentes os requisitos que viabilizam a redução da penhora.

O artigo 850 do Código de Processo Civil determina que:

“Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.”

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR., LEONARDO J.C. CUNHA, PAULA BRAGA E RAFAEL OLIVEIRA lecionam:

"A redução da penhora ocorrerá quando, após a avaliação, tornar-se perceptível que o valor dos bens penhorados é "consideravelmente" superior ao crédito do exequente e seus acessórios (art. 685, I, do CPC). Daí poder o credor pleitear, por petição simples, o desfazimento daquela parte da penhora ou a sua substituição por outra de menor valor. Ouvida a parte contrária, em três dias (art. 657, CPC), o juiz apreciará seu requerimento. (...) O excesso de penhora é a apreensão de bem de valor muito maior do que o crédito executado (e seus acessórios)." (Curso de Direito Processual Civil: Execução. Salvador: Editora Podivum, 2009, p. 596)

No caso, o Juízo
a quo
reconheceu o excesso de penhora e determinou a liberação da penhora incidente sobre o segundo bem penhorado, qual seja o imóvel de Matrícula n.º 50.099 do CRI DE RONDONÓPOLIS.

Para melhor elucidação, transcrevo a fundamentação da decisão combatida,
in verbis
:

“No próprio edital de leilão, juntado em id. 153311284, consta que o valor da execução é:

Valor da Execução: R$ 525.808,96 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos) - 01/2024 (id 139987646).

Esta atualização foi feita pelos exequentes em Janeiro/2024 - Id. 139987646.

Sendo assim, de fato, há excesso de penhora – na medida em que o edital de leilão assim descreve os bens a serem leiloados:

“BEM(NS): 01) MATRÍCULA 132.291 - CRI DE RONDONOPOLIS: IMÓVEL: Uma área de terras pastais e lavradias com 6,0876 ha, denominada "ÁREA DESMEMBRADA 1", localizada na zona rural do município e comarca Rondonópolis-MT, [...]”

LAUDO DE AVALIAÇÃO: Perímetro urbano, entre o Anel viário Conrado Salles e Avenida Bandeirantes e o bairro Jardim Itapuã, ao lado do Residencial Ibiza, Rondonópolis-MT, conforme informações da matrícula. Imóvel urbano, constante de um lote de terreno irregular, atualmente sem edificação, sem muro, próximo à área de expansão urbana, sem acesso a rede de energia elétrica e água, sendo parte ideal do mesmo utilizado como servidão administrativa em favor da Eletronorte S/A (Linhão de transmissão da energia elétrica), conforme consta da matrícula e constatado in loco. AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) – 11/2023. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.529.133,49 (um milhão quinhentos e vinte e nove mil cento e trinta a três reais e quarenta e nove centavos).

02) MATRÍCULA 50.099- CRI DE RONDONOPOLIS: IMÓVEL: Uma área de terras com 108,9000 hectares, denominada "FAZENDA RANCHO W-3” situada na zona rural deste município, com a seguinte descrição do perímetro - [...]”

LAUDO DE AVALIAÇÃO: “Fazenda Cristal das Águas”, MT 471 (Córrego da Onça) BR 163 KM 102, entrada da SETE PLACAS, 2KM à direita, sentido Campo Grande, Município de Rondonópolis/MT, (primeira porteira após a ponte) e passamos circundando por toda sua extensão: constatando que se trata de terras cultiváveis e pasto formado em 30% do tamanho da propriedade (o que faz uns 40 hectares formada). No local foi constatado que possui uma propriedade que é um sobrado, no andar de cima possui 03 quartos, sendo 01 suíte e 01 banheiro social, uma sala de estar e duas varandas, uma de frente e outra de fundo, no térreo, 01 cozinha com sala ampla e banheiro e outra área lateral. O local também possui um campo society, 06 tanques para criação de peixes, 04 cachoeiras maiores e 08 pequenas quedas de água, Córrego da Onça na lateral esquerda e aos fundos, o Rio Ponte de Pedra. Também possui uma casa para caseiro com 04 peças e mais uma área. AVALIAÇÃO: R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais) – 03/2023.
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 3.870.047,46 (três milhões oitocentos e setenta mil quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)”

Sem delongas, como sustenta o executado, o leilão de um único bem, daqueles penhorados, é suficiente para a satisfação da dívida.

Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO formulado pelo executado e determino a liberação da penhora incidente sobre o segundo bem penhorado: MATRÍCULA 50.099- CRI DE RONDONÓPOLIS.”

Analisando detidamente o caso, considerando o valor da execução, de R$525.808,96 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos), e o valor da penhora dos imóveis, de fato, o leilão de somente um deles seria o suficiente para garantir a execução.

No entanto, a tese levantada pela parte recorrente no sentido de que o imóvel sobre o qual foi mantida a constrição, qual seja o de matrícula n.º
132.291
- CRI DE RONDONÓPOLIS, não possui valor comercial em razão da área de servidão administrativa e APP merece guarida.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se no Id. n.º 158111616, manifestação do leiloeiro elucidando as limitações construtivas do imóvel, senão vejamos:

“Em que pese os esforços despendidos no leilão realizado, o bem imóvel não recebeu oferta de lances em 1ª (ID 157408291) e 2ª PRAÇA. Apesar da excelente localização e tamanho da área objeto do leilão (acima de 06 hectares),
é importante frisar que as limitações construtivas do imóvel, oriundas de APP (área de preservação permanente) e linhas de transmissão de energia (servidão de rede elétrica), na visão deste leiloeiro, foram determinantes para a ausência de interessados na participação da hasta pública.
”

Desse modo, a fim de garantir a execução, merece guarida o pleito alternativo dos recorrentes para manter a penhora de 50% do imóvel de matrícula n.º 50.099-CRI DE RONDONÓPOLIS.

Esse bem foi avaliado em R$3.870.047,46 (três milhões, oitocentos e setenta mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), assim, a constrição da totalidade da área ainda representaria excesso.

Com efeito, merece reforma a decisão combatida porque não se verifica o excesso de penhora.

A propósito:

“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO de título extrajudicial – PENHORA "ON LINE" DE DIVERSOS IMÓVEIS – EXCESSO DE PENHORA - INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR QUE SOMENTE PODE SER VERIFICADO APÓS A AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS - INCIDÊNCIA DO ART. 874, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-SP - AI: 20496516420238260000 São Paulo, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 26/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE PENHOR. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PENHORA.RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. TEOR DO ART. 831 DO CPC. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA QUE SOMENTE PODE SER VERIFICADO APÓS AVALIAÇÃO DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 874, I, CPC. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA NA FORMA PRETENDIDA PELOS AGRAVANTES ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. EXECUÇÃO QUE DEVE SE DAR NO INTERESSE DO EXEQUENTE (ART. 797 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0053058-28.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 03.02.2023)”
(TJ-PR - AI: 00530582820228160000 Londrina 0053058-28.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de ID. n.º 221138169 e manter a penhora de 50% do imóvel de matrícula n.º 50.099- CRI DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024